Tribunal: TJDFT
Processo: 0005595-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0005595-15.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): FELIX RAIDAN DA SILVA e EVERTON RAFAEL DA SILVA Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =================== DECISÃO =================== Cuida-se de embargos de declaração (ID 16998317) opostos, conjuntamente, por FELIX RAIDAN DA SILVA e EVERTON RAFAEL DA SILVA contra o v. acórdão no 1253738 proferido por esta e. 1a Turma Criminal (ID 16661060) que, à unanimidade, deu parcial provimento às apelações interpostas pelos embargantes, “para, em relação a EVERTON RAFAEL DA SILVA, neutralizar a circunstância judicial da personalidade, reduzindo a pena para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e concernente a FELIX RAIDAN DA SILVA, neutralizar o vetor judicial do antecedente, porém, sem alteração da pena imposta (Súmula no 231/STJ), e substituir a pena privativa de liberdade por apenas 1 (uma) restritiva de direito, a ser especificada quando de sua execução” (ID 16661060 - Pág. 10). O v. acórdão embargado restou assim ementado: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. PROVAS. CONDENAÇÃO. PENA. PERSONALIDADE. REGISTROS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANTECEDENTE PENAL. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação dos réus. 1. 1. Os dois reconhecimentos realizados pela vítima na delegacia de polícia, o primeiro por fotografia e o segundo pessoalmente, foram devidamente ratificados em Juízo, não havendo como desqualificar a prova. 1. 2. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações que culminaram com a apreensão dos acusados constituem meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados pelo relato da vítima e confirmados judicialmente. 2. De acordo com recente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, as condenações transitadas em julgado não são fundamentos aptos para se inferir que a personalidade do agente é voltada à prática criminosa e, na ausência de elementos suficientes para examinar essa circunstância judicial, deve ser afastada a desfavorabilidade do modulador. 3. A condenação por fato posterior, ainda que transitada em julgado, não justifica a majoração da pena-base. Precedentes do STF e STJ. 4. Tendo sido imposta pena inferior a 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2o, do Código Penal). 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1253738, 00055951520178070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A Defesa dos embargantes sustenta que o v. acordão padece do vício da contradição. Para tanto, assevera que, concernente ao réu FELIX RAIDAN DA SILVA “a decisão consoante do acordão tornou-se contraditória ao afirmar que o relato da vítima é robusto no sentido de confirmar a autoria delitiva, uma vez que o teria reconhecido por foto e pessoalmente por ocasião da audiência, o que não reflete a verdade, pois mentalizou a pessoa que teria visto na Delegacia de Polícia, o que seguramente colocam em dúvida o relato da mesma não trazendo certeza e consequentemente impossível admitir como prova plena para sustentar o decreto condenatório” (ID 16998317 - Pág. 8/9). Em relação ao réu Éverton Rafael da Silva, pontua a Defesa que a pena deve ser reduzida, porque “os fatos que teriam originado os antecedentes foram posteriores ao caso em espécie, o que leva a contrariedade do julgado” (ID 16998317 - Pág. 10). Ao final, pretende que sejam emprestados efeitos infringentes ao presente recurso, com objeto de absolver os embargantes e, subsidiariamente, neutralizar a circunstância judicial do antecedente penal relativa ao réu Éverton Rafael da Silva. Os autos foram remetidos à i. Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos (ID 17569657). É o relatório do necessário. Passo a decidir. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, verifico a intempestividade do presente recurso. Nos termos do art. 619[1] do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de embargos de declaração é de 2 (dois) dias, contado a partir da publicação do v. acórdão. Para tanto, exclui-se do cômputo o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, a teor do art. 798, § 1o[2], do mesmo diploma legal. No caso, a certidão do ID 16709323 informa que a decisão colegiada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 10/06/2020 (quinta-feira). O dia seguinte foi o feriado do Corpus Christi (art. 1o da Portaria do Ministério de Estado da Economia no 679, de 30/12/2019). Então, o dia útil subsequente à publicação, que dá início à contagem do prazo recursal, foi 12/06/2020 (sexta-feira), em face da prorrogação prevista no art. 798, § 3o[3], do Diploma Processual Penal. Diante de tal cenário, o prazo fatal para a interposição dos embargos de aclaratórios seria dia 15/06/2020 (segunda-feira). Ocorre que o advogado constituído por ambos os embargantes somente opôs os presentes embargos em 19/06/2020 (sexta-feira) (ID 16996006 e 16998317), ou seja, fora do prazo legal. Em consulta ao sítio informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, não verifica, no período em questão, qualquer impedimento ou obstrução do Sistema do Processo Judicial Eletrônico[4], de sorte a causar a prorrogação do prazo processual. Cabe salientar que, para a contagem dobrada do prazo recursal, os réus devem ser representados por diferentes procuradores, o que não se aplica à espécie. Ademais, trata-se de autos eletrônicos, com o que também se afasta o regramento do art. 229[5] do Código de Processo Civil aplicado subsidiariamente nesta esfera. Então, de todo o ângulo que se vê é manifesta a inadmissibilidade dos embargos de declaração dada a sua extemporaneidade. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do recurso. De ofício, corrijo erro material no v. acórdão, mais especificamente na nota de rodapé no 4, determinando que onde se lê “fato cometido em 06/07/2016 (um dia antes do fato ora em apuração)”, leia-se “fato cometido em 05/07/2016 (dois dias antes do fato ora em apuração)” (ID 16661060 - Pág. 10). Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 14 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. [2] Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. § 1o. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. [3] Art. 798. (...) § 3o. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. [4] Fonte: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/datas-de-prorrogacao-de-prazos-no-pje. Acesso em 08/07/2020. [5] Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. § 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles. § 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.